Tribunal: TJMT
Processo: 1047521-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047521-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS - CPF: 274.950.601-82 (EMBARGANTE), CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 023.333.675-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, IMPROCEDEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO
–

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (hipóteses do art. 1.022 do CPC),
mas o mero inconformismo
d
a parte
embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável
,
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1047521-12.2023.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pela Embargante e manteve a sentença que concluiu pela não comprovação d
a situação de
superendividamento

para autorizar
a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão ao
admitir a existênc
ia de um rito especial bifásico
e manter uma sentença que não respeitou o referido procedimento especial dessa ação
.

Salienta também existir
omissão quanto
à
obrigatoriedade/necessidade da designação da audiência de conciliação no processo de
superendividamento
, bem como n
a inobservância as
dívidas vencidas da
Embargante
, já inscritas no Serasa e/ou protestadas
.

Por fim, pleiteia a manifestação quanto aos artigos 54-A, § 1o e
104-A, do CDC, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimados
,
os Bancos
MASTER S.A., DAYCOVAL S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresentaram manifestação,
pugnando pela rejeição do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
a
Em
bargante sustente a ocorrência
de
contradição no acórdão ao
admitir a existência de um rito especial bifásico e manter uma sentença que não respeitou o referido procedimento especial dessa ação
,
o v. acórdão devidamente pontuou
que,
“
a recorrente não preencheu requisito essencial para o recebimento da ação, mormente porque as dívidas de
consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22. Logo, resta
ausente o interesse processual
”
.

E, no caso,
não o
bstante tenha sido facultado à Embargada

comprovar
o preenchimento dos requisitos necessários ao ajuizamento do feito,
apenas reiterou os termos da manifestação anterior, de modo que o magistrado, ao exercer o juízo de admissibilidade da ação
antes de
movimenta
r
a máquina judiciária
(art. 485, § 3o, do CPC), entendeu pelo não preenchimento dos requisitos necessários, matéria que foi devidamente analisada no acórdão.

Também não há que se falar em omissão, visto que o v. acórdão analisou todas as provas constantes nos autos, consignando o seguinte:

“
Deste modo, coaduno com a posição adotada pelo juízo de origem, uma vez que os descontos realizados diretamente em conta corrente não estão dentro da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, de modo que,
não há qualquer impedimento para a somatória de ambos os descontos,
afastando, de toda sorte, o reconhecimento do
superendividamento
, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

De mais a mais, não há demonstração de danos a subsistência da apelante, já que, ainda que se trate de parâmetro subjetivo, a experiência demonstra que tal comprometimento não condiz com a intervenção do judiciário para renegociação de todos os débitos livremente contraídos.

Portanto, possível concluir que não restou comprovada a situação de
superendividamento
que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a
r.
sentença.”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso,
afigura-se
nítido o intuito
da Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações
de mero inconformismo com a decisão,
postulando
a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados
.

Ademais, o
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que,
“p
ara fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser
materializado por meio de recurso adequado, afastados
os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
”

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que
seja
cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024